Tribunal: TJMT
Processo: 1002231-30.2024.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002231-30.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GILBERTO SILVA SOUZA - CPF: 007.592.961-97 (APELANTE), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), CLAUDIO ANTONIO LIMA FURTADO - CPF: 481.714.763-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA. SEGURADO ESPECIAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADO. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por trabalhador rural contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade temporária decorrente de acidente de trabalho, sob fundamento de ausência de comprovação da condição de segurado especial.

2. O autor alegou ter sofrido acidente com motosserra em propriedade rural onde exercia atividade agrícola em regime de economia familiar, apresentando contratos de comodato e prova testemunhal como forma de comprovar o exercício da atividade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o autor preenche os requisitos legais para a concessão de auxílio por incapacidade temporária acidentária, notadamente:
(I) se restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural como segurado especial no período anterior ao acidente;

(II) se a incapacidade laborativa temporária foi efetivamente atestada.

III. Razões de decidir

4. A concessão de benefício previdenciário ao segurado especial exige comprovação do exercício da atividade rural em regime de economia familiar no período de carência legal, conforme arts. 11, VII, e 39, I, da L. 8.213/1991.

5. O início de prova material apresentado, consistente em contratos de comodato rural, não se revelou suficiente por não estar vinculado à produção ou comercialização agrícola, tampouco acompanhado de outros documentos previstos no art. 106 da mesma lei.

6. A prova testemunhal colhida é genérica e não fornece elementos concretos sobre a prática efetiva de atividades rurais no período exigido pela legislação, impossibilitando a sua aceitação como meio de corroboração.

7. A existência de laudo pericial que atesta a incapacidade temporária do autor é incontroversa, mas isoladamente não supre a ausência de comprovação da condição de segurado.

8. A ausência de demonstração da qualidade de segurado no período mínimo exigido pela legislação, inviabiliza a concessão do benefício requerido, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e da TNU.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de auxílio por incapacidade temporária ao trabalhador rural exige a comprovação do efetivo exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, no período de carência legal.
2. A ausência de documentos idôneos vinculados à atividade produtiva e a generalidade da prova testemunhal impedem o reconhecimento da condição de segurado especial."

Dispositivos relevantes citados:
L. 8.213/1991, arts. 11, VII, 39, I e 106; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 638 (REsp 1.348.633/SP) e Súmula 149; TNU, Súmula 34.

.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Gilberto Silva Souza, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação para Concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária, ajuizada contra Instituto Nacional do Seguro Social, julgou improcedente o pedido da inicial (id. 307068447).

O Recorrente, em suas razões recursais, defende que está comprovado o efetivo exercício da atividade rural, porque
apresentou início de prova material (contratos de comodato rural, certidões e documentos diversos), que foi corroborada por depoimentos testemunhais colhidos em audiência.

Argumenta, ainda, que a sentença teria desconsiderado a prova pericial que atestou a incapacidade temporária pelo período requerido.

Por isso, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida (id. 307068409).

A Autarquia Previdenciária deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o apelo (id. 307068851).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Elisamara Sigles Vadonos Portela, Procuradora de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público primário a justificar sua intervenção no feito (id. 319238370).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto por Gilberto Silva Souza, contra sentença prolatada na ação que julgou improcedente o pedido para concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária na ação retromencionada
.

Na origem, consta que Gilberto Silva Souza ajuizou Ação para Concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária, na condição de segurado especial - rural, em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com objetivo de ver reconhecida sua incapacidade laborativa e o consequente direito ao benefício previdenciário correspondente, em razão de acidente de trabalho.

Narra que ao exerce atividade rural no Sítio Santa Helena, localizado na Zona Rural do Município de Curvelândia/MT, quando do desempenhando de suas tarefas campesinas, que exigem intenso esforço físico, sofreu, em 29/05/2024, acidente com motosserra, resultando em fratura em dedos da mão esquerda (CID-10 S62.6), o que o incapacitou temporariamente para o exercício de suas atividades habituais.

Discorre que lhe foi indeferido administrativamente o direito à percepção de Auxílio por Incapacidade Temporária, por não ter demonstrado a condição de segurado especial.

O
M
agistrado singular, após análise da documentação,
sentenciou
nos seguintes termos
:

“[...]Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente proposta pela parte autora contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, sustentando, em breve síntese, que possui os requisitos legais e por isso requer a concessão do mencionado benefício.

Recebeu-se a inicial, concedeu-se a gratuidade da justiça e determinou-se a realização da perícia. [...]

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por ausência do preenchimento dos pressupostos para a aposentadoria rural por idade.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3o, do art. 85, do CPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC). Mas com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3o, do art. 98, do CPC.

Não havendo sucumbência por parte do ente público, deixa-se de remeter os autos à instância superior para o reexame necessário (art. 496, inciso I, do CPC).

[...]”

(id. 307068447).

Inconformado, o Recorrente
alega, em síntese, que apresentou início de prova material, corroborada por testemunhas, demonstrando o efetivo exercício da atividade rural, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Defende, ainda, que a sentença desconsiderou a prova pericial que reconheceu sua incapacidade temporária pelo período pleiteado.

Cinge-se a questão em saber se o Autor, Recorrido, preenche, ou não, os requisitos legais para concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária.

Os artigos 11 e 39 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991, estabelecem que:

“Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

[...] VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2
o
da Lei n
o
9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e
b
deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.

§ 1
o
Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. [...]”

“Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do caput do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão: [...]

I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 desta Lei, desde que comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido, observado o disposto nos arts. 38-A e 38-B desta Lei; [...]

Parágrafo único. Para a segurada especial fica garantida a concessão do salário-maternidade no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do início do benefício.

[...]”

Nos termos dos arts. 11, VII, e 39, I, da Lei 8.213/91, a concessão de benefícios aos segurados especiais exige apenas a comprovação do exercício de atividade rural nos 12 meses anteriores ao fato gerador, dispensando-se o recolhimento de contribuições.

A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.348.633/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos) admite o uso de início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea. Contudo, é vedada a prova exclusivamente testemunhal (Súmula 149/STJ) e exige-se que a prova material seja contemporânea aos fatos a comprovar (Súmula 34/TNU).

No caso concreto, o Apelante apresentou dois contratos de comodato rural como início de prova material. O segundo deles, datado de 14/03/2024 a 13/09/2024, é contemporâneo ao acidente ocorrido em 29/05/2024, abrangendo parte do período de carência legal exigido.

Todavia, tais documentos, isoladamente, não demonstram o efetivo exercício de atividade rural, porquanto não se vinculam a qualquer produção agrícola, comercialização ou rendimento, tampouco vieram acompanhados de notas fiscais, DAP, bloco de produtor, ou outro meio hábil previsto no art. 106 da Lei 8.213/91

A prova testemunhal produzida também se revelou genérica e superficial, limitando-se a declarar que o autor é trabalhador rural, sem especificar tempo de atividade rural, inviabilizando seu aproveitamento efetivo como elemento de corroboração da prova documental.

Como bem assinalado na sentença recorrida
“Então, ainda que os depoimentos colhidos em audiência apontem a prática de trabalho rural pela parte autora pelo período exigido, a comprovação do efetivo exercício só produz efeito quando baseada em prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal para a concessão do benefício”.
(id. 307068447).

Ressalto que a jurisprudência entende que atividade rural deve ser demonstrada com razoável precisão e coerência, inclusive por depoimentos que demonstrem vivência real da produção rural, o que não se observou nos autos.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DEPOIMENTO PESSOAL QUE NÃO CONFIRMA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. DESCARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDA. [...]
(AC 1004635-51.2019.4.01.9999, JUIZ FEDERAL EDUARDO DE MELO GAMA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 03/08/2023 PAG.)

No que tange à incapacidade, o laudo pericial judicial confirmou o acidente e apontou prejuízo funcional leve, reconhecendo a validade da indicação médica de afastamento por 60 dias, a partir do evento ocorrido em 29/05/2024. Assim, a existência da incapacidade temporária não está em controvérsia.

Contudo, o reconhecimento do direito ao benefício pressupõe, cumulativamente, o preenchimento do requisito da qualidade de segurado, que não foi demonstrado de forma adequada nos autos, como já exposto.

A incapacidade, por si só, não supre a ausência de vínculo legal com a Previdência Social.

Não comprovado, de forma suficiente, o exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período legal exigido, não é possível reconhecer a condição de segurado especial do apelante, inviabilizando a concessão do benefício.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Gilberto Silva Souza, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025